Tribunal: TJBA
Processo: 8064079-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064079-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: IGOR CERQUEIRA SIMOES

Advogado(s)
:
EDLENE DA HORA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO APENAS DO INCONTROVERSO. SÚMULA 380 STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDICIONAR OS EFEITOS DA

DECISÃO CONCERNENTES À MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E À ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Revisional ajuizada por IGOR CERQUEIRA SIMOES, deferiu tutela de urgência para: (i) impedir a apreensão do veículo objeto do contrato até o julgamento do mérito; (ii) vedar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, desde que efetuados depósitos judiciais das parcelas incontroversas; e (iii) condicionar os efeitos da decisão ao depósito mensal de R$ 884,48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito apenas das parcelas incontroversas é suficiente para afastar a mora e impedir a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a manutenção da posse do veículo em favor do autor, condicionada ao depósito judicial, deve prevalecer até o julgamento do mérito da Ação Revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o dever de discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso, devendo este último ser pago no tempo e modo contratados. O depósito apenas dos valores incontroversos não afasta a mora quanto ao saldo controvertido, conforme Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a propositura de Ação Revisional não inibe a caracterização da mora. A jurisprudência reconhece que a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais não impede a configuração da mora, tampouco a adoção de medidas para resguardar o crédito do credor. A exigência de depósito integral das parcelas vencidas e vincendas garante a integridade do crédito, resguardando o banco contra inadimplemento e prevenindo dano irreparável. A tutela de urgência justifica-se para evitar a perda imediata da posse do veículo pelo autor e sua inscrição em cadastros de inadimplentes, uma vez que os depósitos judiciais conferem equilíbrio provisório entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:
"Nas ações de revisão de contrato bancário, a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes exige o pagamento das parcelas no tempo e modo contratados, uma vez que o depósito apenas do valor incontroverso não afasta a mora, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º do CPC e da Súmula nº 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ, Súmula nº 380. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047632-94.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064079-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAUCARD S.A. e como Agravado IGOR CERQUEIRA SIMOES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .